Tribunal: TCU
Processo: 037.341/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 18512/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Sandra Andrade de Souza, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. dar a seguinte redação à alínea b.1 do subitem 1.7 do Acórdão 18512/2021-TCU-Segunda Câmara : "b.1) acompanhe o andamento da ação judicial que ampara os pagamentos decorrentes da vantagem 'opção' e, na hipótese de vir a ser desconstituída, adote as providências necessárias para cobrar os valores indevidamente pagos a esse título à aposentada Sandra Andrade de Souza" 9.3. esclarecer ao Senado Federal que não há necessidade de incluir novo ato de aposentadoria no e-Pessoal enquanto vigente a decisão judicial que ampara o pagamento da vantagem opção à interessada.